Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704667-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 55671329), interposto por G.F.S.F., representado por R.S.F.N. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0701056-64.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado a obrigação de fornecer ao Agravante aparelho de ventilação não invasiva (suporte à vida) e equipamento de tosse (mecanicamente assistida, nos termos a seguir (ID 186060305 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por G. F. S. F., representado por Raimundo de Sousa Ferreira Neto, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (SUPORTE A VIDA) e EQUIPAMENTO DE TOSSE (MECANICAMENTE ASSISTIDA). Narra a parte autora que (I) faz tratamento médico no Hospital da Criança de Brasília, tendo em vista seu o quadro clínico de Atrofia Muscular espinhal tipo 1 e necessita dos materiais pra preservação de sua vida; (II) solicitou os insumos em 23/01/2024, mas continua sem previsão de atendimento; (III) possui laudos médicos expedidos em 29/01/2024, em que a médica dra. JULIANA PAUS HORTA DA SILVA, CRM-DF no 15.001, relata as suas dificuldades diárias, riscos do quadro clínico e detalha qual material necessário para seu quadro clínico atual. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 8.080/90 e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que é “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 1 (um) ano de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar à criança/ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (SUPORTE A VIDA) e EQUIPAMENTO DE TOSSE (MECANICAMENTE ASSISTIDA), na forma prescrita nos relatórios ID186039464, em que se retrata que "não existe o aparelho que o paciente necessita no SUS". O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. O Agravante alega em suas razões que manifesta atrofia muscular espinhal Tipo I (CID 10: G12.0), comprometendo o curso natural da atrofia muscular espinhal e levando a comprometimento da biomecânica do arcabouço respiratório, ou seja, dos músculos responsáveis pela ventilação, além dos músculos bulbares envolvidos no processo de deglutição e fala, bem como do processo da tosse, conforme laudo de ID 171483867 (origem). Diante desse cenário, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, visando o fornecimento, pelo Agravado, de aparelho de ventilação não invasiva (suporte a vida) e equipamento de tosse mecanicamente assistida). Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o Agravado forneça o equipamento pleiteado. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas em face do deferimento na origem de gratuidade, o qual se mantém no presente recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e não teve as custas recolhidas em face da gratuidade. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante colacionado aos autos os documentos expostos na origem, não se deflui desse acervo iminência de óbito ou decaimento imediato de saúde, como se observa no laudo constante do ID 186039464 (origem). Além disso, trata-se de equipamento ou tratamento não incorporado e, consequentemente, ofertado pelo SUS, sujeito, portando, à verificação de requisitos segundo o Tema 106 do STJ, bem como os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Em um primeiro momento de análise, com razão o juízo de origem, ao determinar o encaminhamento do feito ao NATJUS, para que se possa detalhar a situação trazida pelo Agravante e robustecer o feito, a fim de integrar o convencimento. De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, que se confunde com o mérito, de acordo com o Art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 17:29:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador